Tribunal: TJES
Processo: 5011537-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5011537-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
AGRAVADO: HERMENEGILDA AGRIZZI DA SILVA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – ERRO DE PREMISSA – DECISÃO NULA – MULTA MORATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE EM TESE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Exsurge a nulidade da decisão, em sede de cumprimento de sentença, quando lastreada em cálculo realizado pelo Contador do Juízo com evidente erro de premissa.

2. Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 413 do Código Civil, que, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 11/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA. contra a decisão id 3803672, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0013940-94.2001.8.08.0035, homologou os cálculos apresentados pelo Contador do Juízo e, via de consequência, determinou a devolução aos Agravados do valor de R$ 127.976,83 (cento e vinte e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

Pelas razões recursais (id 3803519), a Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, afirmam que os cálculos apresentados pelo douto Contador do Juízo estariam em descompasso com os termos do acordo homologado entre as partes, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

Pela decisão id 3873746, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Os Agravados apresentaram, intempestivamente, as contrarrazões id 4289696.

É o breve Relatório.

*

O SR. ADVOGADO VALDENIR RODRIGUES ALVES JÚNIOR:-

Inicialmente faço o meu respeitoso cumprimento ao Presidente Desembargador e aos demais membros da Câmara, o meu respeitoso e saudoso obrigado.

O presente processo se iniciou sobre uma eventual divergência de saldo devedor proveniente de uma compra e venda de um imóvel. Imóvel esse na planta. Quando foi construído, houve, inclusive, algumas patologias e isso culminou, nessa divergência com relação a eventual saldo devedor.

O processo teve seu trâmite natural e em um determinado tempo, onde as partes tiveram a inteligência de compor um acordo, efetivaram esse acordo, homologado em juízo e a partir de então houve devidas atualizações, devidos pagamentos, inclusive constrições de cerca de 30 % do salário de um dos executados. E, ainda assim, depois de todas as constrições, depois de todos os pagamentos, a parte exequente ao atualizar essa eventual dívida, depois do pagamento de mais de cento e cinquenta mil reais, ainda assim se manifestou nos autos alegando que exista ainda uma dívida contratual que ultrapassava os trezentos mil.

Diante dessa afirmação e do desespero da parte executada, apresentamos um chamamento do feito à ordem, foi feita uma análise técnica contábil sobre todos os pagamentos e todas as apresentações que foram feitas junto ao processo, e diante das constatações e das provas juntadas aos autos, houve a interpretação por parte da contabilidade apresentada pela parte executada, que na verdade existia uma patente clara e refutável aplicação de valores inexistentes ao acordo e um excesso abusivo nas cobranças até então apresentadas.

Naturalmente, o juízo de piso, muito inteligente, abriu prazo para a parte contrária apresentar suas alegações e, naturalmente, refutar aquelas que foram anteriormente apresentadas pela parte executada, também apresentou ao juízo um laudo técnico avalizado por um profissional da área de contabilidade.

O magistrado
a quo
, também muito inteligente, diante de duas informações absolutamente contraditórias, pediu apoio da contabilidade do juízo e a contabilidade do juízo, naturalmente, de forma imparcial, técnica, proferiu seu parecer diante das informações que ali foram apresentadas.

E de início, assim, a contabilidade do juízo se manifestou: informo a vossa excelência, com o devido respeito, que esta contadora procedeu aos cálculos que antecede, considerando para tanto, os termos da sentença, que ali estavam descritos o valor das parcelas, a data de vencimento, a correção pelo CUB, a multa dos 2% e o vencimento antecipado, que estava ali previamente estabelecido naquele acordo entabulado entre as partes. A crescida, inclusive, da multa, fixada nas folhas 550/502, que seriam os 10% e, além disso, também foi considerado os depósitos informados nas folhas 353/548 e demais outros juntados às folhas 626/698.

E assim, o contador se manifestou: conforme cálculo que antecede, realizado no programa de cálculo desenvolvido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, em que os abatimentos são realizados de forma proporcional nas datas dos seus respectivos pagamentos, o saldo remanescente restou integralmente quitado, com o depósito realizado no mês de novembro de 2014. E, aliás, ainda há um saldo remanescente de 2,78 do referido depósito, bem como a desnecessidade de todos os demais depósitos que se seguiram, conforme percentuais de levantamento e devolução respectivamente apontados em relação a cada depósito realizado informados no cálculo que antecede.

Naturalmente que a parte exequente não respeitou a análise técnica imparcial apresentada pela contabilidade do juízo e, novamente, através de diversas e incansáveis petições, manifestou no sentido de que a contabilidade do juízo não tinha o devido respaldo técnico, jurídico e imparcial para se manifestar referente àquela situação. E, ainda assim, reiterou diversas vezes que não foi levada em consideração a aplicação da multa de 2%. E, mais uma vez, o juízo
a quo
, sabiamente, diante dos argumentos que foram apresentados respeitando o princípio do contraditório, novamente, por se tratar de uma questão naturalmente técnica contábil, encaminhou os argumentos, os laudos e as provas técnicas juntadas ao processo à contabilidade do juízo. E, mais uma vez, a contabilidade do juízo assim se manifestou: em atenção ao respeitoso despacho em que determinei nova manifestação da contadoria em razão das objeções da exequente e nas petições antes referidas, e assim o juízo se manifestou, a contabilidade falou, informo a vossa excelência, com o devido respeito, que pese as reiteradas manifestações da parte exequente acerca da não observância da periodicidade mensal da multa de 2%, prevista no item C do acordo, informo que os cálculos de folhas tais restaram elaborados com a estrita observância dos parâmetros determinados nas rescisões então ressaltadas, inclusive em relação à aplicação da apontada multa de 2%.

E diante dessa manifestação concreta da contabilidade do juízo, o juiz
a quo
determinou de forma imediata a devolução dos valores cobrados de forma inadequada, que ao tempo da decisão era de cento e vinte mil, novecentos e setenta e seis.

Então, excelências, o agravo de instrumento apresentado pela parte exequente, com toda franqueza e com toda humildade, tem apenas um caráter procrastinatório, um caráter de embolar, um caráter de fato, de não trazer a verdade real dos fatos. E aqui quando a gente pede uma manifestação técnica proveniente de uma contabilidade do juízo, utilizando o sistema da própria Corregedoria-Geral de Justiça do Estado, ainda assim, a parte exequente, de forma imprópria, utiliza-se do arcabouço jurídico para poder mobilizar o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça para, lamentavelmente, tumultuar a situação e não arcar com sua responsabilidade que é a devolução dos valores que foram cobrados de forma injusta.

Essas são as minhas pequenas explanações e agradeço a todos pela paciência. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme relatado, Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA. contra a decisão id 3803672, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0013940-94.2001.8.08.0035, homologou os cálculos apresentados pelo Contador do Juízo e, via de consequência, determinou a devolução aos Agravados do valor de R$ 127.976,83 (cento e vinte e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

Pelas razões recursais (id 3803519), a Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, afirmam que os cálculos apresentados pelo douto Contador do Juízo estariam em descompasso com os termos do acordo homologado entre as partes, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

Pela decisão id 3873746, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Os Agravados apresentaram, intempestivamente, as contrarrazões id 4289696.

Pois bem.

De início, convém afastar a alegação dos Agravados constante da petição id 4416584.

O sistema PJE, de forma automática, consignou o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões em movimento lançado no dia 14.02.2023.

Os Agravados, pela petição id 4416584, defendem a tempestividade das contrarrazões apresentadas extemporaneamente com base na suspensão de prazos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, entre os dias 20 de dezembro de 2022 e 31 de janeiro de 2023, por ocasião do recesso judiciário.

Ocorre que, como é de conhecimento público e notório, o recesso judiciário e a suspensão de prazos nos Tribunais estaduais, entre os meses de dezembro e janeiro, não estão atrelados aos termos dos Tribunais Superiores, mas às balizas do art. 220,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive
”.

Destarte, configurada a intempestividade das contrarrazões apresentadas, prossigo ao exame da pretensão recursal.

Restou consignado na decisão id 3873746 que cuidam os autos, na origem, de ação judicial ajuizada pela Agravante em face dos Agravados, na qual celebrado e homologado acordo em audiência de instrução e julgamento, em 18.02.2009, cujos termos foram os seguintes (id 3803637):

“(...) (a) os réus pagarão à autora o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em vinte e quatro parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) cada uma, corrigidas pelo índice CUB-ES do mês anterior, vencendo a primeira – no valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) – em 30 de março de 2009, e as demais todo dia 30 dos meses subsequentes (...); (b) o valor acima – R$ 30.000,00 (trinta mil reais), após o pagamento de todas as prestações, implica a quitação quanto aos débitos cobrados pela autora em face dos requeridos neste processo, e implica, também, na quitação do valor apurado no item '7' (...); (c) o não pagamento da prestação no vencimento, incidirá multa de 2% (dois por cento) ao mês; (d) o não pagamento de 03 (três) prestações, sucessivas ou não, implica no vencimento antecipado das demais (...).”

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por meio do despacho id 3803641, lavrado em 10.09.2012, consignou que os Agravados pagaram apenas a primeira parcela do acordo homologado em 18.02.2009, determinando, via de consequência, o pagamento do valor em aberto, seguindo-se, após, o depósito do valor de R$ 41.115,02 (quarenta e um mil, cento e quinze reais e dois centavos), na data de 11.06.2014 (id 3803641 – fls. 03), além de bloqueios sucessivos de R$ 5.562,75 (cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), em folha de pagamento da Agravada HERMENEGILDA AGRIZZI DA SILVA, entre junho/2014 a março/2016.

Ao longo da marcha processual, as partes divergiram quanto aos cálculos apresentados, razão pela qual o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração do valor devido, ocasião em que apurado que os Agravados fariam jus ao recebimento de R$ 127.976,83 (cento e vinte e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

Ocorre que, tanto no cálculo apresentado pelos Agravados na ação judicial de origem (id 3003645, fls. 03), como no cálculo apresentado pelo Contador do Juízo (id 3803669 – fls. 06), não restou observado a cláusula do acordo segundo a qual incidirá “multa de 2% (dois por cento) ao mês”,
eis que incluída apenas uma vez sobre o montante devido
.

Com efeito, o Contador do Juízo, em informações prestadas no feito de origem, consignou que “
em relação à aplicação da apontada 'multa de 2%', porém, não sobre 'cada prestação' vencida individualmente (na data do seu vencimento), mas sobre a 'totalidade' das demais 23 parcelas cujo vencimento restou 'antecipado' frente ao enquadramento na previsão contida no item 'd' daquele mesmo acordo
” (id 3803669 – fls. 06).

Destarte, forçoso concluir que o
decisum
vergastado encontra-se assentado em cálculo fundado em evidente erro de premissa, pois dissociado dos termos fixados pelas partes por ocasião da acordo homologado na ação judicial de origem.

Quadra registrar que, após a renovação dos cálculos, deverá o Juízo de origem decidir, novamente, a questão relativa à persistência, ou não, da mora, bem como quanto à suficiência, ou não, dos valores depositados judicialmente, sem prejuízo de aplicar, se assim entender adequado e conveniente, a redução da multa penal com fundamento no art. 413, do Código Civil:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Neste sentido, inclusive, confira-se a firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL.

1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo
413 do Código Civil de 2002
, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.

4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação.

5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.

6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa
.

7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada.

8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa,
não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação
.

9. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.447.247/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 4/6/2018.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para anular a decisão vergastada, determinando a realização de novos cálculos pela Contadoria do Juízo, observando-se os termos do acordo firmado, à luz dos fundamentos consignados neste voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 18/07/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminente Presidente, pedi vista dos autos e após analisar o processo, acompanho o voto do eminente Relator, Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011537-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA.

AGRAVADOS: ADEMIR MARTINS DA SILVA E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA. contra a decisão id 3803672, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0013940-94.2001.8.08.0035, homologou os cálculos apresentados pelo Contador do Juízo e, via de consequência, determinou a devolução aos Agravados do valor de R$ 127.976,83 (cento e vinte e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

Pelas razões recursais (id 3803519), a Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, afirmam que os cálculos apresentados pelo douto Contador do Juízo estariam em descompasso com os termos do acordo homologado entre as partes, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

Pela decisão id 3873746, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Os Agravados apresentaram
, intempestivamente,
as contrarrazões id 4289696.

Pois bem.

De início, convém afastar a alegação dos Agravados constante da petição id 4416584.

O sistema PJE, de forma automática, consignou o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões em movimento lançado no dia 14.02.2023.

Os Agravados, pela petição id 4416584, defendem a tempestividade das contrarrazões apresentadas extemporaneamente com base na suspensão de prazos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, entre os dias 20 de dezembro de 2022 e 31 de janeiro de 2023, por ocasião do recesso judiciário.

Ocorre que, como é de conhecimento público e notório, o recesso judiciário e a suspensão de prazos nos Tribunais estaduais, entre os meses de dezembro e janeiro, não estão atrelados aos termos dos Tribunais Superiores, mas às balizas do art. 220,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive
”.

Destarte, configurada a intempestividade das contrarrazões apresentadas, prossigo ao exame da pretensão recursal.

Restou consignado na decisão id 3873746 que cuidam os autos, na origem, de ação judicial ajuizada pela Agravante em face dos Agravados, na qual celebrado e homologado acordo em audiência de instrução e julgamento, em 18.02.2009, cujos termos foram os seguintes (id 3803637):

“(...) (a) os réus pagarão à autora o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em vinte e quatro parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) cada uma, corrigidas pelo índice CUB-ES do mês anterior, vencendo a primeira – no valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) – em 30 de março de 2009, e as demais todo dia 30 dos meses subsequentes (...); (b) o valor acima – R$ 30.000,00 (trinta mil reais), após o pagamento de todas as prestações, implica a quitação quanto aos débitos cobrados pela autora em face dos requeridos neste processo, e implica, também, na quitação do valor apurado no item '7' (...); (c) o não pagamento da prestação no vencimento, incidirá multa de 2% (dois por cento) ao mês; (d) o não pagamento de 03 (três) prestações, sucessivas ou não, implica no vencimento antecipado das demais (...).”

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por meio do despacho id 3803641, lavrado em 10.09.2012, consignou que os Agravados pagaram apenas a primeira parcela do acordo homologado em 18.02.2009, determinando, via de consequência, o pagamento do valor em aberto, seguindo-se, após, o depósito do valor de R$ 41.115,02 (quarenta e um mil, cento e quinze reais e dois centavos), na data de 11.06.2014 (id 3803641 – fls. 03), além de bloqueios sucessivos de R$ 5.562,75 (cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), em folha de pagamento da Agravada HERMENEGILDA AGRIZZI DA SILVA, entre junho/2014 a março/2016.

Ao longo da marcha processual, as partes divergiram quanto aos cálculos apresentados, razão pela qual o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração do valor devido, ocasião em que apurado que os Agravados fariam jus ao recebimento de R$ 127.976,83 (cento e vinte e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

Ocorre que, tanto no cálculo apresentado pelos Agravados na ação judicial de origem (id 3003645, fls. 03), como no cálculo apresentado pelo Contador do Juízo (id 3803669 – fls. 06), não restou observado a cláusula do acordo segundo a qual incidirá “multa de 2% (dois por cento) ao mês”,
eis que incluída apenas uma vez sobre o montante devido
.

Com efeito, o Contador do Juízo, em informações prestadas no feito de origem, consignou que “
em relação à aplicação da apontada 'multa de 2%', porém, não sobre 'cada prestação' vencida individualmente (na data do seu vencimento), mas sobre a 'totalidade' das demais 23 parcelas cujo vencimento restou 'antecipado' frente ao enquadramento na previsão contida no item 'd' daquele mesmo acordo
” (id 3803669 – fls. 06).

Destarte, forçoso concluir que o
decisum
vergastado encontra-se assentado em cálculo fundado em evidente erro de premissa, pois dissociado dos termos fixados pelas partes por ocasião da acordo homologado na ação judicial de origem.

Quadra registrar que, após a renovação dos cálculos, deverá o Juízo de origem decidir, novamente, a questão relativa à persistência, ou não, da mora, bem como quanto à suficiência, ou não, dos valores depositados judicialmente, sem prejuízo de aplicar, se assim entender adequado e conveniente, a redução da multa penal com fundamento no art. 413, do Código Civil:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Neste sentido, inclusive, confira-se a firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL.

1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo
413 do Código Civil de 2002
, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.

4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação.

5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.

6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa
.

7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada.

8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa,
não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação
.

9. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.447.247/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 4/6/2018.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para anular a decisão vergastada, determinando a realização de novos cálculos pela Contadoria do Juízo, observando-se os termos do acordo firmado, à luz dos fundamentos consignados neste voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.